Tribunal: TJBA
Processo: 8122634-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122634-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JACIARA ALVES SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo sentença que declarou a nulidade da capitalização mensal de juros por ausência de previsão contratual expressa, determinou o recálculo da dívida com juros simples e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a questão da legalidade dos juros remuneratórios mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e (ii) saber se houve omissão quanto à explicitação dos critérios dos incisos I a III do §2º do art. 85 do CPC para a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão juridicamente relevante para fins de embargabilidade não corresponde a qualquer silêncio do julgado, mas exclusivamente à ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

4. Não há omissão quanto aos juros remuneratórios. A sentença manteve os encargos no patamar contratado, sem qualquer condenação nesse particular, de modo que o acórdão deixou de conhecer do recurso na parte referente aos juros remuneratórios por ausência de dialeticidade — a apelante se insurgiu contra matéria que não lhe fora desfavorável (art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC).

5. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios. O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando a observância dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, com referência ao grau de zelo e técnica do profissional, à natureza e importância da causa e à proporcionalidade do percentual arbitrado. O inconformismo com a valoração realizada não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito ou obter efeito infringente. 2. Não há omissão quando o acórdão deliberadamente deixou de conhecer de questão por ausência de dialeticidade recursal, atacando matéria não decidida de forma desfavorável ao recorrente. 3. A fixação dos honorários advocatícios com referência expressa aos critérios do art. 85, §2º, do CPC afasta a alegação de omissão, ainda que de forma sintética."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, I a III; 489; 932, III; 1.010, II e III; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 815.217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122634-43.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como apelada JACIARA ALVES SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator